Tribunal: STF
Processo: RHC 260722
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão proferido em recurso ordinário pelo STJ.



    2. A parte agravante, sustentando configurada manifesta ilegalidade a justificar a admissibilidade do recurso ordinário, postula o trancamento do inquérito policial e a restituição dos bens apreendidos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não se admite recurso ordinário interposto contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus apreciado por Tribunal Superior.



    5. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.